Tribunal: TJBA
Processo: 8008524-37.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8008524-37.2023.8.05.0256 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GARANTIR VAGA EM CRECHE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8008524-37.2023.8.05.0256, em que figuram como Apelante o MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e Apelado o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes daQuartaCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto relator. Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator